Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702524-71.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 65396596, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargante, mantendo hígido o provimento singular que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de anulação de negócio jurídico c/c reparação de danos morais movida por MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, para decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Em suas razões recursais (ID 65832664), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vícios de omissão e contradição no v. acórdão recorrido, insurgindo-se contra o fato de que o retorno das partes ao status quo ante se encontra inviabilizado em razão da notícia de que o veículo objeto da compra e venda já havia sido alienado em leilão realizado pelo DETRAN/DF. Considerando a notícia de que o veículo objeto do contrato firmado entre as partes fora levado a leilão na data de 19/04/2024 (IDs 63225978 e 63225979), já estando sua propriedade sob o domínio de terceiro estranho ao processo originário, evidente que a preliminar de impossibilidade de retorno ao status quo ante demanda análise mais acurada. Contudo, verificando minuciosamente o acervo probatório coligido aos autos, nota-se que os elementos de provas não permitem, até o momento, uma conclusão segura, notadamente no que diz respeito à culpa pela atual impossibilidade de restituição do veículo à empresa vendedora. Para tanto, deve-se perquirir qual das partes do processo possui responsabilidade pelas seguintes situações: a) apreensão do automóvel; b) insucesso na retirada do veículo junto ao pátio do depósito do DETRAN/DF; c) arrematação do veículo em hasta pública; e, d) impedimento da transferência da propriedade do veículo à parte autora. Alinhavadas essas considerações, à guisa de se perquirir o cerne da controvérsia recursal, revela-se imprescindível a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que traga aos autos todos os documentos e informações disponíveis a respeito do automóvel CLIO EXP, PLACA JJN1998, PRETO, FLEX, RENAVAM 00546827411, desde a apreensão do veículo pelo órgão de trânsito em julho/2021 até o procedimento de leilão do referido bem efetivado no dia 19/04/2024. Gize-se que não se trata de produção probatória pelo órgão julgador, mas sim de aplicação do poder geral de cautela, corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Tal instituto possibilita ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. No caso dos autos, os dados pretendidos viabilizarão a aferição da parte responsável pela situação peculiar de impossibilidade de restituição do veículo objeto do contrato de compra e venda. De outro lado, a falta de elementos de prova relacionados à situação do veículo junto ao DETRAN/DF enseja risco à tutela jurisdicional adequada, razão pela qual não se pode prescindir da aplicação do poder geral de cautela na condução do processo. Assim sendo, CONVERTO o julgamento em diligência e determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF (CNPJ: 00.475.855/0001-79), para que: a) apresente a integralidade do procedimento administrativo relacionado ao leilão do automóvel (CLIO EXP, PLACA JJN1998, PRETO, FLEX, RENAVAM 00546827411), desde a infração que ensejou sua apreensão, bem como discriminando a razão de ter sido levado à hasta pública, indicando o nome da pessoa intimada para a regularização da situação antes da expropriação; b) apresente o histórico dos proprietários registrais do veículo nos últimos cinco anos, e indique qual a pendência - e de quem -, que impossibilitou a transferência da propriedade para MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS; c) esclareça, se, após a apreensão do veículo, a autora de fato se dirigiu ao DETRAN/DF e procedeu à quitação das multas, impostos e taxa de licenciamento pendentes; d) minudencie se de fato o veículo adquirido pela autora foi reprovado pela vistoria do DETRAN/DF e, por esta razão, não seria possível efetuar a transferência de sua propriedade; e) caso a autora tenha realmente quitado todos os débitos pendentes que ensejaram a apreensão do bem, por qual razão o veículo não fora liberado pelo DETRAN/DF. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, dê-se conhecimento às partes do teor da documentação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Libere-se a pauta. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, faça-se nova conclusão para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 às 10:46:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora